Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720223-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UELTON DOS SANTOS COIMBRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Em consulta ao sistema PJe, verifico que a decisão agravada foi proferida em 05/03/2024 e o agravante foi intimado em 15/03/2024, tendo o prazo recursal se esgotado em 10/04/2024. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, interposto em 17/05/2024 (CPC/15 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator